Tribunal: TJBA
Processo: 0500044-30.2017.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500044-30.2017.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADELADIO MOREIRA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
QUIOSQUE DESTRUÍDO APÓS INCÊNDIO CRIMINOSO EM 2015
.
PARTICULAR QUE REQUEREU ALVARÁ PARA RECONSTRUÇÃO . NEGATIVA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAÇA QUE SOFREU REFORMA E ALGUNS QUIOSQUES TERIAM SIDO ENTREGUES AOS PARTICULARES EM DETRIMENTO DO AUTOR.

AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DE BEM PÚBLICO. POSSE EXERCIDA MEDIANTE ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO AINDA QUE A TÍTULO ONEROSO.
LEGALIDADE. PERMISSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Autor que afirma ter adquirido um bem imóvel consistente em um quiosque sito em uma praça pública do município de Ipiaú, em 1995, destruído após um incêndio ocorrido em 2015.

2.
Após o incêndio, afirma o Recorrente que tentou obter alvará para reconstrução do quiosque, o que teria sido negado pela administração pública. Irresignado, intentou a presente demanda objetivando ver o Ente Público obrigado a conceder-lhe outro quiosque na mesma praça, assim como teria feito com os demais permissionários.

3.
Ausência de prova acerca das alegações autorais no que pertine à suposta alienação do imóvel, inclusive quanto aos requisitos exigidos à época, na vigência da Lei n.º 8.666/93, que exigia a autorização legislativa para alienação de bem público imóvel.

4.
Por ser fato incontroverso que o Apelante, realmente, exerceu a posse do quiosque pelo menos até o incêndio, o Magistrado sentenciante deduziu corretamente que tratava-se de permissão/concessão/autorização por ato administrativo precário, inserido no âmbito da conveniência e oportunidade da administração, circunstância que não autoriza o Poder Judiciário a determinar a prática de qualquer ato de entrega de quiosque ao Apelante, restando apenas ao Judiciário a aferição da legalidade do ato, tão somente.

5.
Ausente o dever de indenizar, não há razões para reformada da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

6. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0500044-30.2017.8.05.0105
, em que figuram como Apelante
ADELADIO MOREIRA DOS SANTOS SILVA
e, como Apelada,
MUNICIPIO DE IPIAU
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões
, de de 202
4
.

DES.
PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA